Tribunal: STF
Processo: HC 102894
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AFIRMAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO EM ANALISAR AS TESES DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO E DE APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 


1. Superação excepcional da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e conhecimento da impetração. Superveniência de julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça. 




2. Não mais existem as razões que levaram à superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cumprindo determinação do Superior Tribunal de Justiça, já analisou os argumentos levantados pela defesa do Paciente. 




3. Cessada a coação ilegal quanto à alegada omissão no julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tenho por prejudicado o presente habeas corpus em razão da perda superveniente de objeto (art. 659 do Código de Processo Penal). 




4. Ademais, substituiu-se o título judicial questionado nesta impetração quanto à afirmação de que a sentença que determinou a manutenção da prisão do Paciente carece de fundamentação idônea. 




5. Habeas corpus prejudicado.